Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-33.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006199-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE RENEGOCIAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO. LIQUIDEZ E CERTEZA DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO LEGÍTIMA NO VALOR EXEQUENDO. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em Execução de Título Extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário de renegociação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Cédula de Crédito Bancário de renegociação constitui título executivo líquido, certo e exigível sem a apresentação dos contratos originários; (ii) analisar se a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais e despesas processuais no valor exequendo configura excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário de renegociação constitui título executivo extrajudicial autônomo, sendo desnecessária a juntada dos contratos originários quando acompanhada de planilha de cálculo detalhada que demonstra a composição do débito com indicação expressa dos encargos pactuados.

4. A Súmula nº 286 do Superior Tribunal de Justiça não impõe a obrigatoriedade de apresentação dos contratos pretéritos, mas apenas assegura o direito de discussão de eventuais ilegalidades mediante alegação concreta e fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os honorários advocatícios no percentual de dez por cento do valor da dívida decorrem de fixação judicial expressa no despacho que recebeu a inicial executória, tratando-se de verba sucumbencial e não contratual, integrando legitimamente o valor exequendo, nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil.

6. As despesas processuais correspondem às custas e despesas efetivamente recolhidas ao longo do trâmite processual, sendo de responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, parágrafos primeiro e segundo, do Código de Processo Civil.

7. A exceção de pré-executividade apresentada pelo executado limitou-se a rediscutir matérias já apreciadas no curso do processo, configurando tentativa de reabertura de debate sobre questões preclusas, sem apresentação de prova pré-constituída apta a demonstrar pagamento, nulidade evidente ou excesso manifesto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Cédula de Crédito Bancário de renegociação constitui título executivo extrajudicial autônomo, sendo desnecessária a juntada dos contratos originários quando acompanhada de planilha de cálculo que demonstra de forma clara e detalhada a composição do débito. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juiz no despacho inicial da execução integram legitimamente o valor exequendo e não configuram bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC/15, arts. 82, §§ 1º e 2º, 373, I e II, 783, 803, I, 827, 914 e 915.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 286 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO LUIS VERISSIMO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que
rejeitou
a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001627-57.2023.8.11.0091, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário de renegociação não possui força executiva autônoma sem a apresentação dos contratos originários que deram origem ao débito renegociado.

Invoca a Súmula nº 286 do STJ para fundamentar que a renegociação ou confissão de dívida não impede a discussão de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, sendo indispensável a juntada de todos os documentos que compõem a evolução do débito para aferir a certeza e liquidez da obrigação, alegando, pois, que a ausência dos instrumentos pretéritos retira por completo a liquidez e certeza do título executado, devendo a execução ser extinta por ausência de título executivo válido.

Sustenta a ocorrência de excesso de execução pela inclusão indevida de R$ 44.331,30 a título de honorários advocatícios e R$ 6.385,45 de despesas processuais na planilha de débito, argumentando que tal prática configura
bis in idem
.

Afirma que os honorários advocatícios contratuais não podem ser incluídos na planilha de cálculo que instrui a execução, sob pena de configurar excesso de execução, devendo prevalecer apenas os honorários de sucumbência fixados pelo juiz.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução e determinar o redução dos valores indevidamente incluídos no débito exequendo.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(id 346650880).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 352007898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
em face de
FERNANDO LUIS VERISSIMO
, lastreada em Cédula de Crédito Bancário nº 3874315, emitida em 31/10/2022, no valor de R$ 120.390,47, decorrente de renegociação de dívida.

O executado foi regularmente citado em 27/02/2024, conforme certidão do Oficial de Justiça. Após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, foi determinada a realização de penhora online em 07/07/2024, que resultou parcialmente frutífera com o bloqueio de valores irrisórios.

Em 11/09/2025, o executado apresentou exceção de pré-executividade alegando: a) nulidade da execução por ausência de título líquido, certo e exigível, ante a falta de juntada dos contratos originários que deram lastro à Cédula de Crédito Bancário de renegociação, invocando a Súmula nº 286 do STJ; b) excesso de execução pela inclusão indevida de R$ 44.331,00 a título de honorários advocatícios e R$ 6.385,45 de despesas processuais na base de cálculo, gerando
bis in idem.

A agravada apresentou impugnação à exceção de pré-executividade. O juízo de origem
rejeitou
de plano a exceção de pré-executividade, consignando que os argumentos apresentados pelo executado já haviam sido amplamente debatidos ao longo da tramitação processual, configurando rediscussão de matéria preclusa, e que a exceção não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Pois bem.

Da validade do título executivo e da desnecessidade de juntada dos contratos originários

O agravante sustenta que a execução padece de nulidade por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário de renegociação não possui força executiva autônoma sem a apresentação dos contratos originários que deram origem ao débito renegociado, invocando a Súmula nº 286 do STJ.

A tese não prospera.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, que assim dispõe:
" A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

O § 2º do referido dispositivo estabelece que a apuração do valor exato da obrigação será feita por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil compreensão o valor principal da dívida, seus encargos, juros e critérios de incidência.

No caso concreto, a agravada apresentou planilha de cálculo detalhada, demonstrando a evolução do débito desde a data da contratação até a data do cálculo, com indicação expressa dos juros remuneratórios de 2,95% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 0,50%, todos expressamente pactuados na Cédula de Crédito Bancário (id 136073290).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário de renegociação constitui título executivo autônomo, sendo desnecessária a juntada dos contratos originários quando a planilha de cálculo demonstra de forma clara a composição do débito, conforme se verifica do seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXEQUIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. SÚMULA N. 283/STF. LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA N. 83/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. [...]. 2. A subsistência de fundamento não refutado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. "Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores" (AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1524668 SC 2019/0174081-6, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Ademais, a Súmula nº 286 do STJ, invocada pelo agravante, não se aplica ao caso concreto, pois não há alegação concreta de ilegalidade nos contratos originários. O enunciado sumular apenas assegura o direito de discussão de eventuais ilegalidades, mas não impõe a obrigatoriedade de juntada dos contratos pretéritos quando o título de renegociação apresenta liquidez e certeza, como ocorre na hipótese dos autos.

Portanto, inexiste nulidade do título executivo, mostrando-se correta a rejeição da exceção de pré-executividade neste ponto.

Da inexistência de excesso de execução quanto aos honorários advocatícios e despesas processuais

O agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução pela inclusão de R$ 44.331,00 a título de honorários advocatícios e R$ 6.385,45 de despesas processuais, argumentando que tal prática configura
bis in idem
.

A tese não prospera.

Os honorários advocatícios no valor de R$ 44.331,00 correspondem a 10% do valor atualizado da dívida, conforme expressamente fixado na decisão de primeiro grau de ID 137078419, que assim dispôs:
"Fixo, desde já, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade em caso de pagamento integral no prazo legal."

Trata-se, portanto, de honorários de sucumbência judicialmente arbitrados, e não de honorários contratuais, razão pela qual não há qualquer
bis in idem
a ser reconhecido.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários de sucumbência integram legitimamente o valor exequendo, conforme se verifica do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. EXCLUSÃO DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. VALIDADE . SÚMULA 335/STJ. PRETENSÃO DE ALTERAR O ATRIBUTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PARA EXTRAORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL . SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF . CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. FATO GERADOR OBRIGACIONAL DISTINTO. VIABILIDADE . PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. DESPROVIDO . 1. [...]

4. É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso. Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial. Precedentes . 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, em face da ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2122403 GO 2022/0134144-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033075-59.2025.8.11 . 0000 AGRAVANTES: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR e SANDRA MARTELLOAGRAVADO: JOSÉ PÉRSIO ROSA DA SILVAEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – COISA JULGADA FORMADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARTIGOS 502 E 503 DO CPC – PRECLUSÃO MATERIAL – NATUREZA AUTÔNOMA DAS VERBAS HONORÁRIAS – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura preclusão consumativa e formação de coisa julgada material a rediscussão, em sede de exceção de pré-executividade ou agravo de instrumento, de matéria já deduzida e decidida em embargos à execução anteriormente rejeitados, especialmente quando ausente a apresentação de memória de cálculo capaz de demonstrar excesso de execução. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios contratuais em caso de inadimplemento de obrigações locatícias, sendo legítima sua cumulação com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, por possuírem naturezas jurídicas, fatos geradores e finalidades distintas. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330755920258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Quanto às despesas processuais no valor de R$ 6.385,45, trata-se de custas e despesas efetivamente recolhidas ao longo do trâmite processual, conforme comprovantes juntados aos autos, sendo de responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Portanto, inexiste excesso de execução a ser reconhecido.

Da preclusão consumativa e da impossibilidade de rediscussão de matérias já debatidas

Conforme consignado na decisão agravada, os argumentos apresentados pelo executado na exceção de pré-executividade já foram amplamente debatidos ao longo da tramitação processual, configurando tentativa de rediscussão de matéria preclusa.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual adequado para veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. Contudo, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou meio de reabertura de debate sobre questões já decididas.

No caso concreto, o executado limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem qualquer prova pré-constituída apta a demonstrar pagamento integral da dívida, nulidade evidente do título ou excesso manifesto de execução.

A mera alegação de iliquidez do título, desacompanhada de demonstração concreta das supostas irregularidades nos contratos originários, não autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade, mormente quando a Cédula de Crédito Bancário se apresenta formalmente regular e acompanhada de planilha de cálculo detalhada.

Portanto, a decisão que rejeitou de plano a exceção de pré-executividade não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026